Tribunal: STF
Processo: Rcl 85805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE. ADI Nº 5.299/CE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Associação dos Auditores Tributários Municipais de São José dos Campos, em face de acórdão proferido pela 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 2142002-85.2025.8.26.0000, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante e o decido na ADI nº 5.299/CE.

    2. A reclamante narra que discute-se nos autos de origem a validade da Lei Municipal nº 671/2023, que supostamente “ampliou substancialmente as atribuições dos Fiscais Tributários” e “reduziu, em contrapartida, as atribuições dos Auditores Tributários Municipais”. Cita precedentes em que se entendeu pela desnecessidade de aplicação da cláusula de reserva de plenário em matéria já apreciada pelo Supremo Tribunal Federal.

    3. Alega, em síntese, que a decisão reclamada ao determinar a instauração de Incidente de Inconstitucionalidade, deixou de aplicar o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante, incidindo em vício de procedimento.

    4. Requer a concessão de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão reclamada e “determinado que o D. Órgão de origem proceda ao julgamento do mérito do aludido Agravo de Instrumento”. No mérito, busca a confirmação da medida liminar e a procedência da reclamação, cassando-se o ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. No caso presente, a alegação é de que a autoridade judicial reclamada, ao proferir acórdão no processo nº 2142002-85.2025.8.26.0000, suscitando incidente de inconstitucionalidade, com a consequente remessa dos autos ao Órgão Especial, teria violado o enunciado nº 43 Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”

    7. Alega-se, ainda, que o acórdão reclamado teria violado também o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 5.299/CE, cujo julgado foi assim ementado:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. 
1. A redação conferida pelas Leis estaduais nºs 14.350/2009 e 15.357/2013 aos arts. 2º, parágrafo único, 14, caput, e 27 da Lei nº 13.778/2006 reuniu em uma mesma carreira cargos com atribuições e requisitos de ingresso distintos. 
2. Hipótese de provimento derivado que viola a regra do concurso público para acesso a cargo efetivo (art. 37, II, CF/88 e Súmula Vinculante 43), de modo que deve ser dada interpretação conforme aos dispositivos impugnados, a fim de afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura de outrora ocupantes de cargos de nível médio em cargos que exijam nível superior. 
3. O art. 10 da Lei nº 14.350/2009, que possibilita que todos os servidores do Grupo Ocupacional Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF promovam o lançamento do crédito tributário, ainda que somente em caso excepcionais, viola o art. 37, II e XXII, da CF/88. 
4. A Lei nº 14.350/2009 vigorou por mais de 13 (treze) anos, com presunção formal de constitucionalidade. Nesse contexto, a decisão deve produzir efeitos somente a partir da data da publicação da ata de julgamento, a fim de (i) preservar os atos praticados pelos servidores investidos irregularmente em cargos da carreira do grupo TAF e (ii) ressalvar as situações consolidadas exclusivamente para fins de aposentadoria. 
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, com modulação de efeitos temporais a partir da publicação do acórdão. 
6. Tese de julgamento: “A equiparação de carreira de nível médio a outra de nível superior constitui forma de provimento derivado vedada pelo art. 37, II, da CF/88.”
(ADI nº 5.299/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 08/03/2023)

    8. O ato reclamado, por seu turno, foi proferido nos seguintes termos (e-doc. 9, p. 4-6; grifos no original):

“A controvérsia dos autos versa sobre o descumprimento de decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo, com trânsito em julgado, que reconheceu o direito à exclusividade da carreira de Auditor Tributário Municipal quanto à ocupação dos cargos de Chefe da Tributação, Chefe de Controle e Atendimento e Direito do Departamento de Receita. 
Contudo, sobreveio a edição da Lei Complementar nº 671/2023, que, segundo se depreende dos autos, alterou indevidamente as atribuições dos referidos cargos, com a finalidade de afastar a incidência da ordem judicial, reduzindo competências dos Auditores Tributários Municipais e permitindo sua ocupação por agentes estranhos à carreira, em manifesta burla à coisa julgada. Tal medida normativo-administrativa revela aparente desvio de finalidade e afronta aos princípios constitucionais da moralidade, da legalidade e da segurança jurídica (art. 37, caput, da CF), bem como à autoridade das decisões judiciais (art. 5º, XXXV e XXXVI, da CF). 
Ressalta-se que a matéria em exame envolve a própria higidez constitucional da Lei Complementar municipal, em especial quanto à sua compatibilidade com os princípios da reserva legal, da proteção da coisa julgada e da separação dos poderes. A modificação das atribuições dos cargos por meio de norma posterior ao trânsito em julgado da decisão judicial configura, ao menos em juízo preliminar, medida legislativa de efeito concreto e revogatório de decisão do Poder Judiciário, o que é vedado no ordenamento constitucional pátrio. 
Cumpre ainda observar que a Lei Complementar nº 671/2023 pode contrariar entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 823, que trata da legitimidade ativa de associações e sindicatos para atuar em defesa de seus filiados, e no Tema nº 1075, que versa sobre a impossibilidade de limitação da eficácia subjetiva de decisões proferidas em ações coletivas, sendo certo que ambas as teses fixam parâmetros constitucionais para a atuação jurisdicional em ações coletivas e para a observância dos seus efeitos pelas autoridades administrativas. 
Diante disso, considerando o fracionamento da competência dos órgãos colegiados deste Tribunal na instância recursal, e nos termos do art. 193 do Regimento Interno do TJSP, impõe-se a remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial, para apreciação da constitucionalidade da Lei Complementar nº 671/2023 do Município de São José dos Campos, ficando suspenso o julgamento do presente recurso até a decisão definitiva quanto ao incidente. 
Ante o exposto, com fundamento no artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, suscita-se o presente incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 671/2023 do Município de São José dos Campos, determinando-se a remessa dos autos ao Colendo Órgão Especial, com a suspensão do presente julgamento até a manifestação definitiva quanto à constitucionalidade da norma em questão. Prejudicada a análise do pedido de reconsideração do indeferimento da tutela antecipada.”

    9. A mera leitura dos fundamentos constantes do ato reclamado, bem como de seu dispositivo, evidencia a manifesta ausência de estrita aderência com os paradigmas alegadamente violados. O Órgão fracionário do Tribunal de origem não emitiu qualquer juízo de valor sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da Lei Complementar municipal nº 671, 2023, muito menos validou eventual provimento derivado de cargo público. 

    10. Ao contrário, o ato reclamado consistiu em uma decisão de natureza estritamente procedimental. Diante da alegação de "possível afronta aos princípios constitucionais" e, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), a 8ª Câmara do TJSP optou por submeter a arguição de inconstitucionalidade da lei municipal à apreciação do órgão competente para o controle concentrado-difuso no âmbito do Tribunal: o Colendo Órgão Especial.

    11. Não há, portanto, a necessária e indispensável correlação entre o conteúdo do ato impugnado e a matéria versada nos paradigmas. Os próprios argumentos tecidos pela reclamante, assim como o pedido formulado na inicial desta reclamação, reforçam a ausência de aderência estrita na espécie. Confira-se o teor do pedido deduzido na presente demanda (e-doc. 1, p. 18; grifos acrescidos):

“(...) Em face do exposto, requer:
a) que seja, em caráter liminar, suspensa a decisão reclamada, e determinado que o D. Órgão de origem proceda ao julgamento do mérito do aludido Agravo de Instrumento; 
b) que, no mérito, seja a liminar confirmada e julgada procedente a Reclamação, de modo a se suspender a decisão reclamada, evitando que o processo seja encaminhado ao D. Órgão Especial para processamento e julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade; e 
c) em ato contínuo, que seja confirmada a determinação de que o D. Órgão Fracionário proceda com o julgamento do Agravo de Instrumento, por não haver afronta à Cláusula de Reserva de Plenário, ante a jurisprudência pacífica e vinculante do STF em relação ao caso.”

    12. Acerca da inviabilidade da reclamação em casos como o presente, que se ressentem da estrita aderência, cito:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS.
1. Não guarda relação de estrita aderência com as ADIs 1.127 e 1.539, decisão que trata sobre o cabimento dos embargos de declaração interpostos no âmbito dos Juizados Especiais sem a assistência de advogado.
2. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se a via em substitutiva de recurso. 
3. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 26.346-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/05/2017, p. 16/05/2017; grifos acrescidos).

    13. No mesmo sentido: Rcl nº 49.352-AgR/SC (Rel. Min. Rosa Weber, j. 04/11/2021, p. 11/11/2021); Rcl nº 25.839-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, j. 07/11/2017, p. 22/11/2017); e Rcl nº 47.932-AgR/ES (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

    14. Registro, ademais, que a alegação da reclamante de que o art. 949, parágrafo único, do CPC, vedaria a instauração do incidente não tem o condão de transmutar a natureza do ato reclamado. A eventual ocorrência de um error in procedendo na instância de origem, por suposta má aplicação de norma processual, é matéria que deve ser arguida nas vias recursais ordinárias e extraordinárias, não sendo passível de correção pela via estreita da reclamação, que não se destina a controlar o acerto ou o desacerto da aplicação de regras infraconstitucionais pelos demais órgãos do Judiciário, ainda que estas visem a racionalizar a aplicação de precedentes.

    15. Desse modo, é evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal federal, conforme ilustra o seguinte julgado de minha relatoria:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).

    16. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    17. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 27 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator